Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ARTIGO 14, DA LEI No 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, na segunda fase da dosimetria da pena.
III - Razões de decidir:
3. A atenuante da agravante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, à luz da interpretação dada pela jurisprudência ao art. 67 do CP, que entende a atenuante da confissão como espectro da personalidade do agente, também constante expressamente do dispositivo. Assim, cabível a compensação integral entre elas, o que foi observado no julgado.
IV – Dispositivo e tese:
4. Recurso conhecido e desprovido.